Tribunal: TJSP
Processo: 0014123-61.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em execução – Indeferimento de progressão ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo – Recurso objetivando a concessão do benefício – Admissibilidade – Longa pena a cumprir e gravidade abstrata das condutas praticadas que não constituem argumentos idôneos a fundamentar a decisão indeferitória, ante a inexistência de previsão legal a respeito – Bom comportamento durante a

Ementa:
Agravo em execução – Indeferimento de progressão ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo – Recurso objetivando a concessão do benefício – Admissibilidade – Longa pena a cumprir e gravidade abstrata das condutas praticadas que não constituem argumentos idôneos a fundamentar a decisão indeferitória, ante a inexistência de previsão legal a respeito – Bom comportamento durante a execução da pena – Ausência de falta disciplinar grave e exercício de atividade laborterápica – Indícios de absorção da terapêutica penal – Cassação da decisão monocrática – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0014123-61.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RAPHAEL FERREIRA DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para cassar a
r. decisão de fls. 32 e deferir a progressão ao regime intermediário de Raphael
Ferreira de Araújo. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas
no processo, para eventual manejo de recurso às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014123-61.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.284
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0014123-61.2019.8.26.0996
AGRAVANTE: RAPHAEL FERREIRA DE ARAUJO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 33.284
EMENTA: Agravo em execução – Indeferimento de
progressão ao regime semiaberto, por ausência de
requisito
subjetivo
–
Recurso
objetivando
a
concessão do benefício – Admissibilidade – Longa
pena a cumprir e gravidade abstrata das condutas
praticadas que não constituem argumentos idôneos
a fundamentar a decisão indeferitória, ante a
inexistência de previsão legal a respeito – Bom
comportamento durante a execução da pena –
Ausência de falta disciplinar grave e exercício de
atividade laborterápica – Indícios de absorção da
terapêutica
penal
–
Cassação
da
decisão
monocrática – Recurso provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Raphael Ferreira de Aráujo, nos autos da Execução Penal no
0010144-51.2016.8.26.0041, em trâmite no Departamento Estadual de
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente 5a Região
Administrativa Judiciária, contra a r. decisão que lhe indeferiu a
progressão ao regime semiaberto, por ausência de requisito subjetivo
(fls. 32).
Irresignado, recorre. Alega, em síntese, o
preenchimento das condições legais objetiva e subjetiva, razão pela qual
requer a concessão do benefício.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014123-61.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.284
3
MM. Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a douta Procuradoria
Geral da Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
De proêmio, cabe registrar que o agravante,
primário, vê-se constrangido legalmente ao cumprimento da pena total
de 28 anos, 01 mês e 07 dias de reclusão, decorrente de condenações
por roubos majorados, com término de cumprimento previsto para
20.01.2043 (fls. 27/30).
Não se discute, na espécie, o requisito
objetivo, considerado expressamente como satisfeito, mas, sim, porque
a r. a decisão do eminente Juiz a quo indeferiu a progressão de regime
pela ausência de requisito subjetivo, vale dizer, em razão da longa pena
a cumprir e gravidade abstrata das condutas praticadas (fls. 32 e
294/295 da Execução no 0010144-51.2016.8.26.0041).
Cumpre destacar que o fato de ter longa pena
a cumprir é circunstância que, por si só, não constitui óbice à pretensão
manifestada pelo agravante, sob pena de afronta ao sistema progressivo
estabelecido na Lei de Execução Penal e ao princípio constitucional da
individualização da pena. Aliás, a questão da 'longa pena' resolve-se com
a consideração da proporcionalidade. Sim, na medida em que se a pena
é longa, reclama o cumprimento de fração da pena igualmente longa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014123-61.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.284
4
Isso mostra que o argumento obstativo afigura-se falacioso.
Nesse sentido, recentemente decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“... O simples fato de ter o paciente praticado falta
grave durante o curso da execução, há mais de treze
anos, bem como a longa duração de sua reprimenda, são
argumentos inviáveis para indeferir seu pedido de
progressão de regime, sob pena de afronta ao sistema
progressivo estabelecido na Lei de Execução Penal. O
pleito de progressão pode ser indeferido ante a
constatação de que o apenado não se encontra apto a
suportar as responsabilidades do regime menos severo,
o que deve ser comprovado por meio de elementos
concretos, mas não abstratos”.1
Por outro vértice, é sabido e consabido que a
gravidade das condutas praticadas pelo sentenciado já foi considerada
pelo legislador ao estabelecer as penas cominadas aos crimes e pelo juiz
da condenação ao fixá-las adequadamente ao caso concreto.
Portanto, adotar tal argumentação, como causa
de decidir, constitui verdadeiro e inadmissível bis in idem, máxime por
ostentar nova valoração de modelos de conduta para os quais o
legislador já estabeleceu o controle social extremo consistente na
1 - HC 85286/SP - Ministra Jane Silva Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma Data Julg.: 08/11/2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014123-61.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.284
5
criação da norma jurídico-penal e para os quais o juiz já fixou a
dosagem adequada em face do caso concreto.
E mais, abraçar o argumento da gravidade, é
dizer, ainda que por outras palavras, que o agravado tão cedo não terá
direito ao almejado benefício; é admitir que o magistrado possa ter um
critério próprio, subjetivo, apesar dos requisitos definidos, às expressas,
pelo legislador no artigo 112 da Lei de Execução Penal; é aceder à
possibilidade de o julgador, a pretexto de interpretar a lei, instituir
requisitos outros como que a construir nova norma jurídico-legal,
destituída da necessária validade - na exata concepção kelseniana2 -,
porque ao arrepio dos princípios da separação dos poderes e da
legalidade e, pois, em desconformidade com a Constituição.
De mais a mais, ressalte-se que o agravante
registra um quadro comportamental desejável no âmbito do sistema
prisional. Isto porque, embora recolhido no cárcere há mais de cinco
anos, em ambiente no mais das vezes criminógeno, ostenta boa conduta
carcerária, atestada pelos diretores do estabelecimento prisional (fls.
26), sendo certo, de resto, que não registra anotação de falta disciplinar
grave e exerceu atividade laborterápica (fls. 27/30), de modo a indicar
que vem absorvendo e assimilando adequadamente a terapêutica penal.
Forçoso
concluir,
pois,
que
a
decisão
indeferitória do pleito de progressão ao regime semiaberto, proclamada
2 - Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, Coimbra, Armênio Amado Editor, 4a edição, 1976, p. 267 e segs.; Teoria Geral do
Direito e do Estado, São Paulo, Editora Martins Fontes, 4a edição, 2005, p. 161 e segs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0014123-61.2019.8.26.0996 Presidente Prudente Voto no 33.284
6
pelo ilustre MM. Juiz a quo, apresenta fundamentação inadequada, na
medida em que não cuida de demonstrar situação concreta e específica
vinculada à conduta do agravante ausência de mérito justificadora da
solução judicial eleita, não lhe sendo lícito, pura e simplesmente, invocar
a longa pena a cumprir e a gravidade abstrata das condutas para
entender adequadamente justificado o indeferimento.
Destarte, estando os autos instruídos com
suficientes elementos probatórios, dentre os quais a comprovação do
bom comportamento carcerário justamente atestado pelos diretores do
estabelecimento penal, a indicar, satisfatoriamente, o preenchimento do
requisito subjetivo pelo agravante, resta inegável, pois, que apresenta
mérito para a concessão do benefício.
Dessa forma, por estar preenchido também o
requisito subjetivo para progressão ao regime intermediário, exsurge
imperioso o provimento ao recurso defensivo.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso
para cassar a r. decisão de fls. 32 e deferir a progressão ao regime
intermediário de Raphael Ferreira de Araújo, considerando-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual
manejo de recurso às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)